Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-63.2023.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005983-63.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROGERIO ALVES DA SILVA - CPF: 065.579.561-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DANIEL OLIVEIRA - CPF: 049.636.473-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005983-63.2023.8.11.0037

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ROGERIO ALVES DA SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA.
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha suspendido o curso do prazo prescricional da ação penal fundada no art. 147 do Código Penal, indeferiu o pedido de produção antecipada da prova testemunhal requerida em razão da citação por edital do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se há elementos concretos que justifiquem a produção antecipada da prova testemunhal, especialmente quanto às testemunhas policiais, sob pena de perecimento da prova pela natureza da atividade profissional e pelo decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas, embora exceção, é admitida nos casos de risco real e concreto de perecimento, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

4. A atuação cotidiana dos policiais com fatos criminosos similares pode comprometer a fidedignidade do testemunho caso não se proceda à oitiva com celeridade.

5. O decurso de mais de um ano desde os fatos e a citação ficta do acusado evidenciam a urgência e necessidade da medida, sem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, a ser garantido com a presença da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

TESE DE JULGAMENTO
: "A produção antecipada de provas testemunhais, especialmente de policiais, pode ser autorizada quando o risco de perecimento da prova estiver justificado pelo decurso do tempo e pela natureza da atividade desempenhada pelas testemunhas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.995.527/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21.12.2022; TJMT, N.U 1005312-30.2020.8.11.0042; TJMT, N.U 1005946-21.2023.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005983-63.2023.8.11.0037

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ROGERIO ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que suspendeu o curso do prazo prescricional da ação penal movida contra ROGÉRIO ALVES DA SILVA, acusado Da prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), mas indeferiu a produção antecipada de provas.

O recorrente sustenta que a produção antecipada de provas se faz necessária ante o lapso temporal decorrido desde o crime, cometido no ano de 2023. Postula, ao final, o deferimento da produção antecipada da prova testemunhal.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (art. 589, CPP).

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005983-63.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio deste recurso em sentido estrito pretende-se, em síntese, a reforma da decisão na parte em que indeferiu a produção antecipada da prova testemunhal.

No caso dos autos, o paciente foi denunciado em 17/04/2024 como incurso no art. 147 do CP, acusado de ameaçar DANIEL OLIVEIRA de
“enchê-lo de porrada”
em 28/06/2023.

Citado por edital, o réu não compareceu, tampouco constituiu advogado.

O Ministério Público sustenta que
“o pleito de produção antecipada de provas formulado no presente feito não se arrimou no mero decurso do tempo, mas, sim, no risco concreto do perecimento da higidez da prova testemunhal decorrente dos relatos dos agentes policiais, haja vista que, pela natureza de sua atuação profissional, eles tem contato diário com outros fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica e, assim, tal circunstância, aliada ao decurso do tempo, importa em efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento”
.

Não ignoro que, em regra,
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
[Súmula 455 do STJ], como asseverado na decisão recorrida.

Contudo,
“Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de 9/12/2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o pacífico entendimento deste Sodalício:

“Tese de julgamento: ‘A produção antecipada de provas testemunhais, especialmente de policiais, pode ser autorizada quando o risco de perecimento da prova estiver justificado pelo decurso do tempo e pela natureza da atividade desempenhada pelas testemunhas’”
[2]
.

“Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a produção antecipada de provas apenas pode ocorrer quando existirem elementos concretos que demonstrem a sua real necessidade.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de mitigação da Súmula n. 455/STJ para a oitiva antecipada de testemunhas policiais, ao fundamento de que a natureza dessa atividade profissional é marcada pelo contato diário com circunstâncias criminosas semelhantes, cujo decurso do tempo pode afetar a reprodução de fatos pretéritos”
[3]
.

“A produção antecipada de provas é admitida no art. 366 do CPP, especialmente quando o acusado não é localizado para citação e há risco de perda da prova devido ao decurso do tempo.

O lapso temporal de mais de 1 ano e 6 meses entre o fato criminoso e a atual fase processual, somado à impossibilidade de localização do réu, justifica a urgência na produção das provas, visando preservar a integridade dos depoimentos e evitar o esquecimento natural das testemunhas.

A produção antecipada de provas em tais circunstâncias é medida necessária para garantir a efetividade da persecução penal, resguardando o devido processo legal, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O depoimento de policiais militares, cuja atuação envolve contato frequente com fatos similares, deve ser colhido com brevidade para evitar confusões ou falhas de memória, a prejudicar a busca da verdade real”
[4]
.

“Deferir a produção da prova testemunhal somente para quando o réu for localizado resulta, na maioria dos casos, em flagrante prejuízo à instrução probatória”
[5]
.

A propósito, analisando situação semelhante, assim decidi:

“Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente”
[6]
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a produção antecipada da prova, com a colheita do depoimento das testemunhas arroladas pela acusação (policiais militares), com a efetiva participação da Defensoria Pública no ato processual, observando-se assim o princípio do contraditório.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

[2]
TJMT, N.U 1005312-30.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

[3]
TJMT, N.U 1018193-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 8/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

[4]
TJMT, N.U 1005946-21.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 23/9/2024.

[5]
TJMT, N.U 1009398-10.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024.

[6]

TJMT, N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025